Tribunal: STF
Processo: ARE 1523820
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PODER GERAL DE CAUTELA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. ART. 71, IX E ART. 75 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. COMPETÊNCIA PARA DETERMINAR À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA QUE PROMOVA ANULAÇÃO DE CONTRATO E, SE FOR O CASO, DA LICITAÇÃO DE QUE SE ORIGINOU. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se pronunciou no sentido da validade do poder geral de cautela dos Tribunais de Contas dos Estados (SS 5658 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-04-2024).



    2. Incorporou-se em nosso ordenamento jurídico a pacífica doutrina constitucional norte-americana sobre a teoria dos poderes implícitos - inherent powers -, pela qual no exercício de sua missão constitucional enumerada, o órgão executivo deveria dispor de todas as funções necessárias, ainda que implícitas, desde que não expressamente limitadas (Myers v. Estados Unidos US 272 52, 118), consagrando-se, dessa forma, e entre nós aplicável ao Tribunal de Contas da União e, por simetria, aos Tribunais de Contas dos Estados, o reconhecimento de competências genéricas implícitas que possibilitem o exercício de sua missão constitucional, apenas sujeitas às proibições e limites estruturais da Constituição Federal. 



    3. O “Tribunal de Contas da União – embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos – tem competência, conforme o art. 71, IX, para determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou” (MS 23.550, Red. p/o acórdão o Min. Sepúlveda Pertence). Igual competência é atribuída ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na forma do art. 75 da Constituição.



    4. Não configura ilegalidade ou abuso de poder o ato do Tribunal de Contas que aplique medidas cautelares, porque relacionada com a competência constitucional implícita para cumprimento de suas atribuições.



    5. Agravo Interno a que se dá provimento.